Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000559-31.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS SANTIAGO DA SILVA Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A inexistência da relação jurídica e a ilicitude da negativação restaram incontroversas, diante da ausência de prova da contratação, operando-se a preclusão quanto a tais pontos. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida. 5. No caso, o valor fixado na origem mostra-se aquém do necessário, especialmente diante da falha na prestação do serviço por instituição que atua profissionalmente na cessão de crédito. 6. A inexistência de registros negativos anteriores afasta a incidência da Súmula 385 do STJ e evidencia maior repercussão do dano. 7. A majoração para R$ 6.000,00 revela-se adequada aos parâmetros da Corte e suficiente para compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta ilícita. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para cumprir suas funções compensatória e pedagógica.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 85, § 8º; art. 931; art. 937, I; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000559-31.2022.8.05.0001, sendo Apelante Marcos Santiago da Silva e Apelado o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos Ipanema VI - Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator